Tribunal: TJSP
Processo: 1002186-15.2022.8.26.0452
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Emerson Sumariva Júnior
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Apelação. Loteamento. Compra e venda de imóvel. Ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse e indenizatória. Sentença de parcial procedência. Recurso da autora. Taxa de fruição. Cabimento. Existência de construção no imóvel. Requerido que não contestou o feito. Taxa de fruição de 0,3% sobre o valor atualizado do contrato, a ser contado da data da mora do réu até a efetiva

Ementa:
Apelação. Loteamento. Compra e venda de imóvel. Ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse e indenizatória. Sentença de parcial procedência. Recurso da autora. Taxa de fruição. Cabimento. Existência de construção no imóvel. Requerido que não contestou o feito. Taxa de fruição de 0,3% sobre o valor atualizado do contrato, a ser contado da data da mora do réu até a efetiva reintegração da autora na posse do imóvel. Taxas de luz, água, esgoto, ou outros inerentes ao imóvel, referentes ao período em que o réu esteve na posse, havendo a devida comprovação da existência de débitos nesse sentido, será devido o abatimento dos valores pagos pelo apelado e que serão restituídos pela apelante. Sucumbência mínima da autora. Custas, despesas processuais e honorários advocatícios a cargo do réu, fixados em 12% sobre o valor da condenação, já considerada a majoração recursal. Sentença parcialmente reformada. Recurso provido em parte.